Tribunal: CARF
Processo: 13502.720485/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720485/2015-37
RESOLUÇÃO
3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, em prazo razoável, não inferior a 60
dias, a apresentar a escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos etc.),
(ii) intimar o Recorrente a apresentar em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado
sobre as atividades realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para
tomada de crédito, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes no processo produtivo,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018 e (iii) elaborar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos entregue pelo Recorrente,
também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados conclusivos da diligência, sendo imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos. Cumpridas as
providências indicadas, deverá o processo retornar a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, apurada no regime não cumulativo, lavrado em 06/05/2015
relativamente aos períodos de apuração 05/2010 e 06/2011, que constituiu
crédito tributário no montante total de R$ 644.392,16, somados o principal, multa
de ofício e juros de mora (e-fls.4.841/4.848).
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) integrante destes autos (efls.
4.624/4.633), a autuação decorre do resultado de procedimento fiscal instaurado
para apurar a regularidade da apuração das contribuições nos referidos períodos,
tendo em vista a existência de declarações de compensação apresentadas com
base em supostos direitos creditórios deles advindos (Per/Dcomps no
26411.84765.230312.1.3.04-8699 e 13436.15719.190412.1.7.04-0660).
Depreende-se ainda da leitura do TVF que as razões de lançamento consistem,
fundamentalmente, em glosa de créditos relativos a dispêndios com:
(i) bens utilizados como insumos, inclusive material de embalagem, equipamentos
de proteção individual; alimentação de trabalhadores;
ii) encargos de exaustão florestal;
iii) bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação);
iv) seguros e ICMS incidente sobre bens do imobilizado.
Cientificada dos autos de infração em 14/05/2015 (e-fls. 4.839), a contribuinte
apresentou impugnação em 15/06/2015 (e-fls. 4.855/4.905), requerendo, em
síntese, a improcedência do lançamento, apresentando suas razões de defesa aos
pontos indicados como irregulares pela auditoria

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
14-86.028 apresenta o seguinte resultado:
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
3

Acórdão 14-86.028 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 21 de maio de 2018
Processo 13502.720485/2015-37
Interessado CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
CNPJ/CPF 15.141.799/0001-03
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/06/2011 a 30/06/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação e quando todos
os elementos dos autos são suficientes a formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/06/2011 a 30/06/2011
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
Não há previsão legal para o desconto de créditos calculados em relação aos
encargos de exaustão do ativo imobilizado no âmbito do regime de apuração não
cumulativa das contribuições.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Nos termos da legislação que rege a apuração não cumulativa das contribuições, é
possível aproveitamento de créditos sobre os encargos de depreciação de
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
4
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e sobre edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/06/2011 a 30/06/2011
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SELIC.
Incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre a multa de ofício que não
for paga até a data de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Ao proceder a fiscalização o Fisco efetuou glosas sobre os produtos relacionados
aos quais se pretendia obter créditos. As glosas foram amparadas na legislação então vigente e,
em razão da complexidade da atividade desenvolvida pela Recorrente e dos produtos e serviços a
serem avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Termo
de Verificação Fiscal, veja-se:

“em relação ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 1, o contribuinte entendeu
ser possível a apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de
exaustão no período, ao fundamento de que tais encargos estariam inseridos no
conceito amplo de insumos conforme previsão na legislação do imposto de renda.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
5
Novamente o entendimento do contribuinte não merece guarida. É vedado o
aproveitamento de créditos sobre encargos de exaustão apropriados em face
ausência de expressa previsão legal.
Assim dispõe o Art. 3o, caput e § 1o da Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) nos §§ 1o e 1o -A do art. 2o desta
Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
6
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Grifo nosso) IV - dos bens
mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Conforme inciso III do parágrado 1o, grifado acima, não há previsão expressa de
apuração de crédito de PIS e COFINS sobre encargos de exaustão, mas apenas
sobre encargos de depreciação e amortização.
No mesmo sentido o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 02 de fevereiro
de 2011, que dispõe em seu artigo único:
“Às pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) é vedado descontar créditos calculados em relação aos
encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal.” Com o mesmo
entendimento ainda a Solução de Divergência COSIT no 03, de 24 de janeiro de
2011, ao asseverar que a pessoa jurídica, sujeita ao regime de apuração não
cumulativa da Cofins, não pode descontar créditos calculados em relação aos”

O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:

“Sobre o conceito de insumos, apesar das alegações da interessada, diga-se que a
Administração Tributária já fixou seu entendimento por meio das Instruções
Normativas no 247, de 2002, e 404, de 2004. Tais normativos serviram de esteio
para a prolação da Solução de Divergência Cosit no 24, de 30/05/2008, cujas
conclusões estão resumidos da seguinte forma em sua ementa:
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2003, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Portanto, definido o conceito de insumo em dispositivos que compõem a
legislação tributária, não cabe à autoridade administrativa expandir, sem previsão
legal, seu alcance para que corresponda conceito de custo, ou mesmo de
despesas.
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
7
Vale ainda destacar que a Administração Tributária vem reiterando esse
posicionamento acerca do alcance do conceito de insumo.
Em 23/08/2016 foi expedida a Solução de Divergência Cosit no 07,(publicada DOU
11/10/2016), na qual aquele Órgão Central, resolvendo divergência de
interpretação entre unidades da Receita Federal do Brasil, mais uma vez
explicitou a posição administrativa sobre a extensão a ser aplicada ao conceito.
Transcreve-se parte do texto daquela Solução. Embora a transcrição seja longa,
sua inclusão aqui nesse voto tem sua pertinência porque o texto da orientação
administrativa toca em várias das questões envolvidas no presente litígio, veja-se:
...
6. Consoante se observa, a divergência interpretativa circunscreve-se ao conceito
de “insumos” na legislação da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
7. As discussões em torno do tema são profundas e de grande relevância no
contexto da não cumulatividade das aludidas contribuições.
8. Preliminarmente à análise de mérito das questões apresentadas pela
recorrente, convém fixar premissas hermenêuticas norteadoras das análises
subseqüentes.
9. Para facilitar a compreensão da matéria, transcrevem-se as disposições legais
pertinentes:
...
12. Conforme se observa, apenas se consideram insumo, para fins de apuração de
crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os
bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a terceiros.
13. Em outras palavras, entende-se que a legislação exige relação direta e
imediata entre o bem ou serviço considerado insumo e o bem ou serviço vendido
ou prestado pela pessoa jurídica ao público externo, o que se demonstra, na
maioria das vezes, pela existência de contato físico entre o bem-insumo ou
serviço-insumo e o bem produzido para venda ou o bem ou pessoa beneficiado
pelo serviço. Exatamente por esta característica, parcela dos estudiosos denomina
este critério de critério físico ou crédito físico.
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima
e das decisões da RFB acerca da matéria, [foram transcritos na Solução de
Consulta os art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, art. 15 da Lei
no 10.865, de 2004, art. 66 da IN SRF no 247, de 2002 e art. 8o da IN SRF no 404,
de 2004] pode-se asseverar, em termos mais explícitos, que somente geram
direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
8
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a
terceiros, e que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na
produção do bem destinado à venda (matéria-prima);
a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do
serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o
bem ou pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto
intermediário, material de embalagem, material de limpeza, material de pintura,
etc); ou a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que
promovem a produção de bem ou a prestação de serviço, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes,
peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na
prestação de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação
de serviço;
b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços,
etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços.
...
24. No outro extremo das conclusões, verifica-se que não são considerados
insumo, para fins de creditamento no regime da não cumulatividade das
contribuições, bens e serviços que mantenham relação indireta ou mediata com
DJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 357 Original Documento de 16 página(s) assinado
digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
localização EP18.0725.15087.46ZE. Consulte a página de autenticação no final
deste documento.
Processo 10580.728870/2017-73 Acórdão n.o 14-85.912 DRJ/RPO Fls. 13 13 a
produção de bem destinado à venda ou com a prestação de serviço ao público
externo, tais como bens e serviços utilizados na produção da matéria-prima a ser
consumida na industrialização de bem destinado à venda (insumo do insumo),
utilizados em atividades intermediárias da pessoa jurídica, como administração,
limpeza, vigilância, etc.
...
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
9
25. Certamente, diversos e plausíveis são os motivos que justificam a adoção
desse entendimento restritivo acerca do conceito de insumos para fins de
creditamento da não cumulatividade das contribuições em tela.
26. Em primeiro lugar, deve-se destacar que o legislador estabeleceu um rol
específico e detalhado de hipóteses de creditamento no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004). Esse fato é evidente e mostra-se muito significativo se
efetuada uma comparação entre o rol específico e detalhado de hipóteses de
creditamento estabelecido pela legislação das contribuições e a definição genérica
de despesas dedutíveis estabelecida pela legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ) (art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964).
27. Com base nessa inconteste diferença de técnicas legislativas adotadas nas
legislação dos tributos citados acima, resta clara a correspondente diferença de
objetivos/pretensões do legislador. Enquanto na legislação do IRPJ se pretendeu
permitir a dedutibilidade de todas as despesas necessárias à atividade da
empresa, na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se pretendeu
permitir o creditamento apenas em relação a específicos e determinados
dispêndios da pessoa jurídica.
28. Outro fato importante a ser considerado é que a legislação das contribuições,
de um lado, estabelece como base de cálculo das contribuições no regime de
apuração não cumulativa o valor total das receitas auferidas no mês pelo sujeito
passivo tomadas como um todo, independentemente das operações que
ocasionaram o ingresso de receitas, salvo exclusões legais (arts. 1o e 2o da Lei no
10.637, de 2002, e arts. 1o e 2o da Lei no 10.833, de 2003), e, de outro lado, de
maneira oposta, a mesma legislação discrimina especificamente bens, serviços e
operações em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em preterição
à permissão genérica de creditamento em relação a custos e despesas incorridos
na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, e art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004).
29. Diante disso, resta claro que as hipóteses de creditamento das contribuições
devem ser entendidas como taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir creditamento amplo e irrestrito, pois essa interpretação tornaria
absolutamente sem efeito o rol de hipóteses de creditamento estabelecido pela
legislação.
30. Demais disso, a permissão ampla e irrestrita de creditamento em relação a
todos os gastos necessários às atividades da pessoa jurídica, como se insumos
fossem, acabaria por subverter a base de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida constitucionalmente, desvirtuando-a da
receita (Constituição Federal, art. 195, caput, inciso I, alínea “b”) para o lucro, o
que se mostra absolutamente incompatível com a base de incidência prevista na
Constituição Federal.
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
10
31. Ainda perquirindo os fundamentos da adoção de entendimento restritivo
sobre os insumos que geram crédito na legislação das contribuições, cumpre
analisar o rol de hipóteses de creditamento estabelecido pelo art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e pelo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
32. Conforme se observa, dentre todas as hipóteses de creditamento
estabelecidas, apenas duas albergam dispêndios necessária e diretamente
atrelados à atividade de produção e prestação de serviços, quais sejam aquisição
de insumos e aquisição ou fabricação de bens incorporados ao ativo imobilizado,
bem assim apenas duas relativas a dispêndios necessária e diretamente atrelados
à revenda de bens, quais sejam a aquisição de bens para revenda e a
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.
33. Com efeito, insumos e bens do ativo imobilizado são utilizados nas atividades
finalísticas da pessoa jurídica e participam direta, específica e inafastavelmente do
processo de produção de bens e da prestação de serviços, como também bens
para revenda e frete na venda participam igualmente da revenda de bens, e suas
influências nos respectivos processos econômicos podem ser imediatamente
percebidas.
34. Diferentemente, todas as demais hipóteses de creditamento abrangem
dispêndios que, conquanto necessários ao desenvolvimento das atividades da
pessoa jurídica, podem relacionar-se indiretamente com a atividade de produção
de bens e prestação de serviços ou revenda de bens, pois também são utilizados
em áreas intermediárias da atividade da pessoa jurídica. [...]
35. Deveras, tais dispêndios decorrem da utilização pela pessoa jurídica de bens e
serviços necessários à manutenção de todo seu funcionamento ou mesmo de sua
existência e não especificamente à produção de bens e prestação de serviço ou à
revenda de bens.
36. Daí, resta evidente que não se pretendeu abarcar no conceito de insumo
todos os dispêndios da pessoa jurídica incorridos no desenvolvimento de suas
atividades, mas apenas aqueles direta e imediatamente relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou a prestação de serviços.
....
40. Destarte, deve-se reconhecer que o termo insumo consignado no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de 2003, foi utilizado em sua acepção restritiva, para alcançar apenas bens e
serviços direta e imediatamente relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros.
...
45. Diante disso, constata-se que não procede a interpretação defendida por
alguns de que o termo insumo na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins abrangeria todos os custos de produção da pessoa jurídica, pois, como
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
11
visto, os custos de produção a que a legislação das contribuições pretendeu
conceder creditamento foram expressamente listados.
(grifos do original; negrejos desta relatoria)Assim, os valores relativos à exaustão
das florestas contidas no ativo imobilizado na interessada não permitem a
apuração de créditos da não cumulatividade, seja por falta de expressa previsão
legal, seja por não se referirem a insumos do processo produtivo da interessada.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia
principal gravita sobre as glosas de crédito sobre aquisições de bens e
serviços consumidos ou aplicados na fabricação dos produtos, apurados no
regime não-cumulativo e a consequente análise sobre o conceito jurídico
de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
12
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018 e Súmula Carf 189, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso Voluntário,
não trataram do conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a
relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda
necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.);
2. Que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios
que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem
estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
3. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;

Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.730 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720485/2015-37
13
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 5002
DF CARF MF
Original